Tribunal: TJMT
Processo: 1002770-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002770-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO ANDRE WEILER - CPF: 839.532.569-04 (ADVOGADO), FERNANDO BALZ - CPF: 017.375.170-94 (AGRAVANTE), DARIO LUIS HAAG - CPF: 442.559.850-49 (AGRAVADO), ANDREZA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 118.562.576-30 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – IMPOSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO – CONTEXTO FÁTICO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II – A ausência da assinatura de 2 (duas) testemunhas no contrato, por si só, não é suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido negócio jurídico, como no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
FERNANDO BALZ
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1001933-30.2021.8.11.0080, manejada por
DARIO LUIS HAAG
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo executado, ora agravante.

Para tanto, o agravante alega que o agravado lastreou a ação de execução com título que não preenche os requisitos da lei processual, já que não possui a assinatura de duas testemunhas.

Pondera que a via inadequada para receber os valores que entende devidos foi escolhida pelo exequente/agravado e não pelo requerente/agravante, já que a ausência de requisito indispensável para a formação do título (assinatura de duas testemunhas) deveria ter sido reconhecida
ex officio
pelo magistrado.

Afirma que a alegação é sim passível de reconhecimento por meio da exceção de pré-executividade, razão pela qual a decisão deve ser reformada, para se acolher a exceção e declarar a nulidade da execução, pela ausência dos requisitos dispostos no art. 784 do CPC.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão monocrática de id. 158633654.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 159945652, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo executado, ora agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

Na origem, a execução foi proposta pela parte agravada visando o recebimento do crédito no valor de R$ 54.567,44 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), decorrente da inadimplência do executado em relação ao negócio jurídico firmado entre os litigantes, que envolve uma máquina colheitadeira da Marca SLC, modelo 6200, versão básica, série 6200B519420, com plataforma 16 pés, ano 1986.

O agravante sustenta a nulidade da execução, pela ausência dos requisitos dispostos no art. 784 do CPC, pois o título executivo apresentado não possui a assinatura de 2 (duas) testemunhas.

Sem razão o agravante.

É que a ausência da assinatura de 2 (duas) testemunhas no contrato, por si só, não é suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido negócio jurídico, como no caso concreto.

A propósito, este é o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida
." (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que "(...) essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado". 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido”
. (STJ - AgInt no REsp: 1870540 MT 2020/0085866-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

No caso dos autos, não há dúvida quanto à existência do contrato firmado entre as partes, pois além do contrato exequendo estampar a assinatura do agravante/devedor, nas conversas mantidas pelos litigantes por meio do aplicativo "WhatsApp", o requerente inclusive propõe pagar R$ 10.000,00 (dez) mil reais para saldar o débito, proposta que não foi aceita pelo exequente, por estar muito aquém do valor devido.

Aliás, o excipiente, ora agravante, não nega a existência do negócio jurídico levado à cabo junto à parte demandante, apenas limita-se a afirmar que a execução é nula em razão da ausência das 2 (duas) assinaturas das testemunhas na avença, restando evidente, pois, a situação excepcional mitigadora do dispositivo legal.

Nessa esteira, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos da decisão recorrida, que resulte, portanto, na reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023